Tribunal: TJES
Processo: 5002410-17.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-17.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON SILVA GOMES
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002410-17.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: HUDSON SILVA GOMES

RECORRIDO
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“HUDSON SILVA GOMES, qualificado nos autos, ingressou com a presente ação em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, objetivando a declaração de inexistência de dívida, bem como indenização por danos morais em razão da negativação supostamente indevida. Alega a parte autora, em síntese, que: a) vem recebendo diversas cobranças indevidas de uma suposta mensalidade do curso de Nutrição Esportiva; b) o autor nunca prestou vestibular ou realizou a matrícula no curso alegado; c) surpreendeu-se ao descobrir que seu nome foi indevidamente negativado.”

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia dos autos consiste em verificar se a inclusão do nome do autor no “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5.
Com efeito, a respeito do tema, é preciso dizer que o “serasa limpa nome” é ferramenta disponibilizada pela serasa experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. Dessa forma, em se tratando de cobranças meramente administrativas, sem cadastro no rol de inadimplentes, não há demonstração dos elementos caracterizadores do dano moral, na medida em que a referida plataforma “Serasa Limpa Nome” não é dotada de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), nem de caráter desabonador, eis que sequer implica na redução de pontuação no sistema Credit Ccoring (que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso iv c/c art. 7º, inciso i, ambos da lei nº 12.414/2011).

6.
Por tudo isso, resta evidente que a inscrição de dados em tal sistema não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes também operado pela Serasa Experian. Além disso, conforme destacado pelo juízo sentenciante, as cobranças enviadas ao autor não gerou maiores desdobramentos capazes de caracterizar dano moral indenizável.

7.
Outrossim, em que pese se tratar de dívida prescrita (datada de 2011), o col. STJ possui precedentes no sentido de que a prescrição da dívida não impõe a retirada do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. Cito
in verbis: “ [...] 6.
A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.
7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição.” (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) (negritei)

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)